Tribunal: TJDFT
Processo: 0740093-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740093-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ROBERTO NIWA CAMILO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. tendo por objeto a r. decisão (ID 205990487 mantida no ID 208063386) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória de inexigibilidade e de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência (ID 202167142) no 0726359-34.2024.8.07.0001 proposta por ROBERTO NIWA CAMILO em desfavor do agravante. Ao receber a inicial, o ilustre Juízo a quo o ilustre Juízo a quo determinou a suspensão da exigibilidade dos débitos de R$39.932,16 e R$32.652,86, constantes na fatura de cartão de crédito do agravado-autor e questionados nos autos proferindo a seguinte decisão: “Porque teria sido vítima de suposta fraude perpetrada mediante a utilização de cartão de crédito de sua titularidade por terceiros por ele desconhecidos, postula o autor a concessão de tutelas de urgência suspendendo a exigibilidade da cobrança das operações financeiras inquinadas de vício e compelindo a parte adversa a abster-se de promover a inscrição de sua qualificação no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito. Depreende-se dos elementos de convicção que instruem a inicial, ainda que em cognição preliminar e não exauriente, que graves são os fatos sobre os quais se funda a pretensão do autor. Ademais, justo receio demonstra esta parte com os potenciais danos advindos da manutenção da exigibilidade dos débitos objurgados. Assim, com fundamento no artigo 300 do CPC, DEFIRO EM PARTE as tutelas de urgência postuladas na inicial para, por ora, suspender a exigibilidade dos débitos nos valores de R$39.932,16 e R$32.652,86 lançados na fatura do cartão de crédito de titularidade do autor e determinar ao réu que se abstenha de promover sua cobrança por quaisquer meios” (ID 202181645). No curso da ação, após a contestação do agravante-réu (ID 205750899), ROBERTO informou que o Banco SANTANDER teria descumprido a decisão liminar (ID 202181645) ao inscrever seu nome em cadastro de proteção ao crédito (SERASA). O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos: "Ante o noticiado na petição de id. 205883933 e nos documentos que a instruem e uma vez que a exigibilidade da dívida "sub judice" encontra-se suspensa, concedo ao réu prazo de 5 dias para que demonstre o pleno cumprimento da injunção liminar deferida na decisão de id. 202181645, sob pena da incidência de multa diária no valor de R$2.500,00, cujo montante total fica limitado, por ora, a R$72.500,00" (ID 205990487). Inconformada, a instituição financeira ré recorre. Argumenta que a r. decisão agravada teria fixado multa em valor manifestamente desproporcional o que poderia resultar em enriquecimento sem causa do agravado-autor, pois o objetivo da multa, que seria imprimir efetividade à decisão judicial, estaria sendo desvirtuado, pois o valor fixado ultrapassaria o necessário para compelir o cumprimento da obrigação. Afirma ainda que os supostos lançamentos indevidos não teriam sido comprovados de forma inequívoca nos autos, e que a dívida questionada teria origem em débitos lançados regularmente no cartão de crédito do agravado. O agravante também menciona que, ao fixar o valor da multa, o juízo de origem não teria observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme previsto no artigo 537, §1o, do CPC, o que justificaria a redução do valor arbitrado. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sob o argumento de que o prosseguimento da execução da multa poderia causar lesão grave e danos irreparáveis, dada a sua natureza excessiva. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. A multa cominatória constitui meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, embora o agravante alegue que a questão "deverá ser decidido antes que seja dado prosseguimento a presente ação, a fim de que não cause prejuízo ao Agravante e mova a máquina judiciária novamente de forma desnecessária" (ID 64328119 - Pág. 11), não há demonstração concreta de que a obrigação tenha sido efetivamente cumprida. Ademais, conforme dispõe o art. 537, §3o, do Código de Processo Civil, eventual levantamento da multa demanda necessária sentença transitada em julgado. Em relação ao valor da multa, não se verifica, de plano, fundamento para liminarmente alterá-lo, pois, como dito, ainda não se tem informação quanto ao cumprimento da obrigação. Trata-se de matéria que permite aguardar o exame do mérito pelo e. Colegiado, inclusive, como vista do contraditório. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator